Tribunal: TJES
Processo: 0003336-59.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003336-59.2019.8.08.0030

APELANTES
: GEONIS ANTÔNIO SANTANA e MARINETE GARCIA DUARTE

APELADOS:
HUMBERTO LUIZ BECCALLI, BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA. e MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito fatal envolvendo motocicleta conduzida pelo filho dos autores e caminhão de empresa concessionária de serviços públicos municipais. A parte autora alegou responsabilidade do Município e da empresa prestadora de serviço público pelo acidente. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da vítima e afastou o nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Município e da concessionária de serviço público, especialmente o nexo causal entre a conduta administrativa e o dano; (ii) determinar se a culpa exclusiva da vítima constitui excludente do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado e de empresas concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, baseia-se na teoria do risco administrativo, exigindo a presença de conduta, dano e nexo de causalidade, admitindo-se, contudo, causas excludentes como a culpa exclusiva da vítima.

A prova dos autos demonstra que o acidente decorreu de conduta imprudente da vítima, que trafegava no mesmo sentido do caminhão e realizou tentativa de ultrapassagem em local proibido, no momento em que o veículo de grande porte realizava conversão à esquerda.

O boletim de ocorrência descreve danos compatíveis com colisão lateral traseira, e não com choque frontal, infirmando a alegação de que o caminhão teria invadido a trajetória da motocicleta.

Depoimento de testemunha arrolada pelos próprios autores confirmou que a vítima tentava ultrapassar o caminhão no momento da conversão, corroborando a dinâmica descrita pela defesa e acolhida pelo juízo de origem.

A vítima não possuía habilitação para condução de motocicleta, conforme certidão do DETRAN/ES, o que configura presunção de inaptidão e imperícia.

O laudo toxicológico atestou a presença de THC no sangue da vítima, indicando alteração da capacidade psicomotora por substância psicoativa, em desacordo com o art. 306 do CTB.

A conjugação de fatores — ausência de habilitação, influência de substância psicoativa e manobra arriscada em local vedado — configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil dos apelados.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, os apelantes não demonstraram conduta culposa dos apelados, enquanto estes comprovaram fato extintivo do direito autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva do Estado e de concessionárias de serviços públicos pressupõe a existência de conduta administrativa, dano e nexo de causalidade entre ambos.

A culpa exclusiva da vítima constitui excludente do dever de indenizar, ao romper o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado danoso.

A tentativa de ultrapassagem em local proibido, a condução sem habilitação e sob influência de substância psicoativa caracterizam culpa exclusiva da vítima e afastam a responsabilidade civil do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, arts. 33, 202, II, 306 e 309; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.085536-8/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 17.07.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.464611-3/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.146438-9/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003336-59.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEONIS ANTONIO SANTANA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito fatal envolvendo motocicleta conduzida pelo filho dos autores e caminhão de empresa concessionária de serviços públicos municipais. A parte autora alegou responsabilidade do Município e da empresa prestadora de serviço público pelo acidente. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da vítima e afastou o nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Município e da concessionária de serviço público, especialmente o nexo causal entre a conduta administrativa e o dano; (ii) determinar se a culpa exclusiva da vítima constitui excludente do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado e de empresas concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, baseia-se na teoria do risco administrativo, exigindo a presença de conduta, dano e nexo de causalidade, admitindo-se, contudo, causas excludentes como a culpa exclusiva da vítima.

A prova dos autos demonstra que o acidente decorreu de conduta imprudente da vítima, que trafegava no mesmo sentido do caminhão e realizou tentativa de ultrapassagem em local proibido, no momento em que o veículo de grande porte realizava conversão à esquerda.

O boletim de ocorrência descreve danos compatíveis com colisão lateral traseira, e não com choque frontal, infirmando a alegação de que o caminhão teria invadido a trajetória da motocicleta.

Depoimento de testemunha arrolada pelos próprios autores confirmou que a vítima tentava ultrapassar o caminhão no momento da conversão, corroborando a dinâmica descrita pela defesa e acolhida pelo juízo de origem.

A vítima não possuía habilitação para condução de motocicleta, conforme certidão do DETRAN/ES, o que configura presunção de inaptidão e imperícia.

O laudo toxicológico atestou a presença de THC no sangue da vítima, indicando alteração da capacidade psicomotora por substância psicoativa, em desacordo com o art. 306 do CTB.

A conjugação de fatores — ausência de habilitação, influência de substância psicoativa e manobra arriscada em local vedado — configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil dos apelados.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, os apelantes não demonstraram conduta culposa dos apelados, enquanto estes comprovaram fato extintivo do direito autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva do Estado e de concessionárias de serviços públicos pressupõe a existência de conduta administrativa, dano e nexo de causalidade entre ambos.

A culpa exclusiva da vítima constitui excludente do dever de indenizar, ao romper o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado danoso.

A tentativa de ultrapassagem em local proibido, a condução sem habilitação e sob influência de substância psicoativa caracterizam culpa exclusiva da vítima e afastam a responsabilidade civil do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, arts. 33, 202, II, 306 e 309; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.085536-8/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 17.07.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.464611-3/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.146438-9/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003336-59.2019.8.08.0030

APELANTES
: GEONIS ANTÔNIO SANTANA e MARINETE GARCIA DUARTE

APELADOS:
HUMBERTO LUIZ BECCALLI, BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA. e MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, Recurso de Apelação Cível interposto por GEONIS ANTÔNIO SANTANA e MARINETE GARCIA DUARTE em face da r. sentença de Id. 13064354, proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra HUMBERTO LUIZ BECCALLI, BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA e MUNICÍPIO DE LINHARES, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia devolvida a esta Egrégia Corte consiste em aferir a responsabilidade civil dos apelados pelo acidente de trânsito que vitimou o filho dos apelantes, reexaminando, para tanto, a conclusão do juízo a quo acerca da culpa exclusiva da vítima como causa excludente do nexo de causalidade.

Após detida análise dos autos, adianto que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e robustos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir e passo a desenvolver.

1. Da Responsabilidade Civil do Estado e a Excludente da Culpa Exclusiva da Vítima

Os apelantes fundamentam sua pretensão na responsabilidade objetiva do Município de Linhares e da empresa concessionária de serviço público, Bio Sanear Tecnologia Ltda.

Com efeito, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos por danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é, em regra, objetiva, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição da República:

Art. 37. [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A norma constitucional adota a Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual o dever de indenizar prescinde da comprovação de dolo ou culpa por parte do agente público, bastando a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Contudo, a referida teoria não é absoluta, admitindo a exclusão da responsabilidade estatal quando o nexo de causalidade é rompido por fatores externos à conduta do agente, como o caso fortuito, a força maior, ou, como se alega no caso concreto, a culpa exclusiva da vítima.

No cenário ora analisado, se ficar comprovado que o evento danoso ocorreu por ato único e determinante da própria vítima, afasta-se a responsabilidade do ente público, ainda que objetiva, por ausência de um de seus pressupostos essenciais: o nexo causal.

E é exatamente essa a hipótese dos autos.

2. Da Causa Determinante do Acidente: A Conduta da Vítima

A análise criteriosa do conjunto probatório revela, de forma clara e convincente, que a conduta do
de cujus
foi a causa primária, direta e determinante para o infeliz acidente. A tese dos apelantes de que o caminhão teria "cortado a trajetória" da motocicleta que trafegava em sentido contrário não se sustenta minimamente.

As provas indicam que ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido. O Boletim de Ocorrência é taxativo ao descrever as avarias no caminhão como sendo na "LATERAL TRASEIRA ESQUERDA [...] PNEU TRASEIRO ESQUERDO", o que é fisicamente incompatível com uma colisão frontal ou lateral decorrente de uma interceptação de trajetória de veículo em sentido oposto, mas perfeitamente compatível com uma colisão de motocicleta que tenta ultrapassar pela esquerda um caminhão que já iniciou uma conversão para a mesma direção.

Ademais, é de crucial importância ressaltar o relato do Sr. Gabriel Santos Alves, ouvido como informante arrolado pelos próprios autores, ora apelantes, que apresentou uma versão dos fatos que corrobora a tese defensiva. O depoimento confirmou que a vítima seguia no mesmo sentido do caminhão e que o acidente ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem (vídeo “video1093374049_001”), levando o magistrado a concluir que esta era a "real dinâmica do acidente". Tal constatação, vinda de uma testemunha da própria parte autora, possui especial força probatória e enfraquece a narrativa recursal.

A corroborar essa dinâmica, tem-se um conjunto de violações às normas de trânsito praticadas pela própria vítima, que, somadas, demonstram um comportamento de extremo risco e foram determinantes para o resultado. Vejamos, pois, as violações cometidas.

(i) Ultrapassagem em Local Proibido

O acidente ocorreu quando a vítima tentou ultrapassar o caminhão em uma interseção, conduta expressamente vedada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que visa justamente a evitar colisões em pontos de cruzamento e conversão de veículos. O artigo 33 do CTB é claro: “nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem”.

A violação a essa norma de segurança configura a infração gravíssima descrita no artigo 202, inciso II, do mesmo diploma legal:

Art. 202. Ultrapassar outro veículo:

[...]

II - em interseções e passagens de nível;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (cinco vezes).

(ii) Condução de Veículo Sem Habilitação

Conforme informação prestada pelo DETRAN/ES (fl. 281), a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação. A ausência de habilitação gera uma presunção de inaptidão e imperícia para a condução de veículo automotor, tratando-se de conduta tipificada como crime de trânsito pelo artigo 309 do CTB, quando gera perigo de dano:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

(iii) Condução Sob Influência de Substância Psicoativa

O laudo toxicológico (fls. 280 e 283) foi positivo para a presença de ácido 11-nor-delta-9-tetrahidrocanabinol-9-carboxílico (THC) no sangue da vítima, indicando o uso de maconha. A condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada por substância psicoativa, além de ser infração gravíssima, é crime previsto no artigo 306 do CTB:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

É notório que o uso de tal substância compromete os reflexos, a percepção de risco e a capacidade de reação, fatores essenciais para a condução segura.

A somatória desses fatores – falta de habilitação, capacidade psicomotora alterada e a realização de uma manobra de altíssimo risco em local proibido – demonstra que a vítima, por sua própria e exclusiva conduta, criou o cenário que culminou em sua morte. Resta, assim, rompido o nexo de causalidade, não havendo que se falar em responsabilidade dos apelados.

Nesse sentido, apresento o seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO
ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em
ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por vítima de acidente de trânsito que envolveu caminhão do Departamento Municipal de Saneamento Urbano (Demsur).

A parte autora alegou que foi atingida por veículo em movimento ao tentar atravessar rua estreita e íngreme, atribuindo responsabilidade ao motorista vinculado ao ente público.
A sentença reconheceu a ausência de nexo causal entre a conduta do motorista e os danos sofridos, bem como a existência de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do ente público, especialmente o nexo causal entre a conduta do agente estatal e o dano; (ii) aferir se a culpa exclusiva da vítima constitui excludente da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 43 do CC, exige a presença de três elementos: a conduta administrativa, o dano e o nexo causal entre ambos.

4. A análise do boletim de ocorrência e das provas testemunhais revela que o autor tropeçou e caiu sozinho em frente ao caminhão em movimento, sendo atingido após escorregar no calçamento molhado.

5.
Há indícios de ingestão prévia de bebida alcoólica pelo autor e ausência de infração de trânsito ou conduta imprudente por parte do condutor do caminhão, descaracterizando qualquer ilicitude atribuível à Administração.

6. A rua, ainda que estreita e com pouca iluminação, não apresentava proibição de tráfego ou irregularidade formal que pudesse transferir à municipalidade a responsabilidade pelo acidente.

7.
Restando comprovada a culpa exclusiva da vítima como causa determinante do acidente, inexiste o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 927 e 43; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.464611-3/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.146438-9/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.085536-8/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 17/07/2025)

Dessa forma, o vínculo de causa e efeito entre a conduta e o dano foi desfeito, afastando-se, portanto, qualquer responsabilização dos apelados.

3. Do Ônus da Prova

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a conduta culposa do motorista do caminhão e o nexo causal. Ao contrário, os apelados lograram êxito em comprovar um fato extintivo do direito autoral, qual seja, a culpa exclusiva da vítima, quebrando o elo de causalidade.

Por todo o exposto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.